Tribunal: TJPA
Processo: 0006870-65.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006870-65.2017.8.14.0110

APELANTE: JANARIA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Pena base redefinida, assim como pena final.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Janaria de Souza,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará,
que a condenou a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 4572624,
que no dia 04/07/2017, após denúncias anônimas, uma guarnição da polícia diligenciou até a Rua Mauro Correa, Bairro São Judas, cidade de Goianésia do Pará, e diante da movimentação suspeita, adentraram no local com autorização da mulher que ali estava, de nome Janaria de Souza, e encontram 34 (trinta e quatro) embalagens da substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, prensadas e prontas para a venda.

Afirma também a peça ministerial que a denunciada Janaria Souza apontou que os pacotes pertenceriam ao denunciado Wellington Douglas Lima Rego e que este fugiu no momento em que a polícia adentrou na casa. Por fim, ressalta-se que foram encontradas no interior da residência, os nacionais Stefane Souza Gomes, Mateus de Souza Barbosa e Guilherme Lima Dias dos Santos, estes dois últimos menores de idade. Todos confirmaram o depósito da droga no interior do imóvel, bem como a fuga de Wellington Douglas Lima.

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada à pena ao norte informadas.

A sentença transitou livremente em julgado para o Ministério Público e para o denunciado
Wellington Douglas Lima Rego.

Inconformada com a decisão condenatória, a ré Janaria interpôs recurso de apelação, requerendo nas suas razões recursais
,
ID 4926916
,
a sua absolvição, por entender desprovido os autos de provas que possam ensejar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que a pena seja imposta em seu mínimo permitido, já que afirma inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável à apelante, bem como não se mostrar presente nos autos nenhuma agravante ou causa de aumento de pena.

Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu máximo permitido e que a pena de pagamento de dias multa acompanhe a mesma fração de diminuição imposta para a pena corporal.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reformar a dosimetria imposta, condenado a recorrente à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que seja aplicada a atenuante do art. 65, I, do CPB ao caso em exame, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

É o relatório
.

À d. revisão, com sugestão para inclusão em plenário virtual.

Belém, 23/04/2024

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas no mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4572627
, que comprova que as 34 porções de material apreendido com a recorrente era a substância entorpecente conhecida vulgarmente como MACONHA (48 Gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída a recorrente, tendo
os policiais militares ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA e ROBISON OLIVEIRA VILHENA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que no dia dos fatos recebeu informações da base da polícia que em uma residência haveria venda de drogas ilícitas; que chegando ao local indicado a ré Janaria autorizou a entrada dos policiais; que em revista encontraram a droga dentro de uma cano no quintal do imóvel; que a substância entorpecente já estava embalada e pronta para venda; que a recorrente afirmou que a droga não era de sua propriedade, mas também não quis dizer de quem seria; que foi os vizinhos da apelante que denunciaram à polícia sobre o tráfico de drogas que ocorria na casa.

A acusada, em seu depoimento em juízo, negou a autoria delitiva a ela atribuída
, dizendo que a droga encontrada pertenceria ao outro denunciado, Welington, mas que não quis falar sobre a propriedade da droga, no momento da sua prisão, porque estava com medo.

Ora, apesar de negar a apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da denunciada deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - Da pretendida redefinição da pena aplicada.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que a pena seja imposta em seu mínimo permitido, já que afirma inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável à apelante, bem como não se mostrar presente nos autos nenhuma agravante ou causa de aumento de pena, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu máximo permitido e que a pena de pagamento de dias multa acompanhe a mesma fração de diminuição imposta para a pena corporal.

A dosimetria penal da denunciada JANARIA DE SOUZA, presente à ID 4572671, foi formulada nos seguintes termos:

“Passo a dosar a pena do acusado JANARIA DE SOUZA, com fundamento nos artigos 68 e 59, do Código Penal.

IV - DOSIMETRIA:

1ª Fase

- Análise da pena base
- Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP).
A culpabilidade
concebida como a reprovabilidade da conduta do agente,
denoto em grau elevado
,
uma vez que a acusada, juntamente com o corréu, comercializava drogas no interior de sua residência, na presença de sua irmã menor de idade e de outros menores
. Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação a acusada (fs.206). A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, não há nos autos elementos capazes de aferir a conduta social. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, materializados na causa que forma a vontade criminosa, inerente ao delito. Quanto
às circunstancias do crime, estas são desfavoráveis
,
uma vez que a acusada realizava festas no interior em sua residência, patrocinava a compra de bebidas alcóolicas, atraindo vários usuários de drogas, sobretudo menores de idade
, tudo com o intuito de facilitar ou promover o comércio espúrio de drogas. As consequências do crime também se encontram relatadas nos autos. O comportamento da vítima é irrelevante, face a vitimização difusa.

Atento ao artigo 42, da Lei n° 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59, do CP, as seguintes circunstâncias: Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga (maconha) e a quantidade apreendida, substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

2ª Fase - Circunstâncias Legais
. Não existem circunstancias agravantes.

Devido ao atual entendimento jurisprudencial de que a não basta a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, se fazendo necessário o reconhecimento da traficância pelo acusado, deixo de reconhecer a atenuante da confissão, (Súmula 630, STJ). Por outro lado, diante de no dia do fato (04.07.2017), a acusada possuir 19 (dezenove) anos de idade (1.32),
reconheço a atenuante constante no inciso I, artigo 65, do CP, razão pela qual atenuo a pena acima dosada em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3ª Fase - Causas de Aumento e de Diminuição
. Não há causa de diminuição ou aumento de pena, seja na parte especial e geral do CP ou na legislação extravagante.

PENA DEFINITIVA: torno definitiva a pena do réu JANARIA DE SOUZA, nos termos do artigo 33, da Lei n° 11.346/06 em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 600 (seiscentos)

dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal, em face à inidoneidade financeira da ré. Por falta de parâmetros objetivo, deixo para fase de execução o cálculo relativo a detração.”
Grifei e destaquei

Por ser o delito em estude de tráfico de drogas, a dosimetria penal, na primeira fase, não se procede apenas com a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, e sim, também se averigua a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP com aquela descrita na lei de drogas, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, isso já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, em relação a outros delitos que não seja o tráfico de drogas deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão, sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa do art. 59 do CPB, incluísse-a mais duas circunstâncias, quais sejam, a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Tóxicos, perfazendo então um percentual de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.

Pois bem, analisando a dosimetria acima, vejo que realmente o juízo sentenciante incorreu em equívoco na primeira fase somente ao impor o quantum de pena base, já que apesar de terem sido valoradas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais, todas devidamente fundamentadas, a natureza e quantidade de droga apreendida não se mostrou tão elevada a ponto de exasperar a pena base em 09 anos,

motivo este que corrijo esse equívoco e redefino a pena base para o quantum de 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa
.

Presente a atenuante da menoridade relativa, conforme explanado na sentença recorrida, decoto da pena aplicada 06 meses, fixando a reprimenda intermediária em 06 anos e 06 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 660 dias multa, por inexistir qualquer outra circunstância atenuante ao agravante de pena.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento de pena, mas entendo cabível a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, já que a ré mostrou-se primária, não pertencendo a nenhum grupo criminoso nem existindo provas de que esta se dedique à atividade criminosa, razão pela qual subtraio 1/6 (um sexto) da pena aplicada,
fixando esta como final no importe de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 550 dias multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima informados
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024